Tribunal: TJBA
Processo: 8048320-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048320-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: MARCELA FERREIRA COSTA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

SR09/CA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. COMPROVADA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA, COM INSCRIÇÃO DA APELA
DA
NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. DANOS MORAIS
FIXADOS NA SENTENÇA DE ORIGEM
.
MANTIDOS
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA ACIONA
NTE
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DA APELA
DA
DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

1. O cerne da discussão gravita em torno da existência ou não de prescrição de dívida, para que seja esclarecido se a negativação dos dados da Apelada é ou não legítima.

2.
Verifico que a própria Apelante declarou, em sede de recurso, que a dívida se encontra prescrita, conforme ID 61059951, fls. 03, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, por se tratar de débitos materializado há mais de 05 (cinco) anos em contrato particular. Contudo, ainda que se considere o inadimplemento dessa dívida, é necessário considerar o lapso temporal transcorrido.

3. No caso vertente, a Apelada traz aos autos a comprovação de cobrança por um débito existente junto à Apelante, datado do ano de 2013, no valor total de R$ 329,73 (trezentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos). Fica evidente que este débito se encontra abrangido pelo instituto da prescrição, conforme ID num. 61059858.Logo, a cobrança é mantida mesmo depois de transcorridos mais de 5 anos, de modo que a sua ilegitimidade é clara, motivo pelo qual reconheço a ilegalidade da cobrança.

4. Torna-se evidente que a situação enfrentada pela Apelada é superior à esfera do mero aborrecimento, fazendo, portanto, jus à indenização a título de danos morais. Diante do exposto, os danos suportados pela Apelada deverão ser arbitrados de acordo com o grau de sofrimento vivenciado. Para isso, mantenho a condenação da apelante ao pagamento dos danos morais proferida na sentença do juízo a quo no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

5.
Em conformidade com o art. 85, §§1o e 11o, do Código de Processo Civil, e considerando o êxito recursal da Apelada, em virtude de já ter sido arbitrado em seu percentual máximo, mantenho os honorários sucumbenciais a favor dos causídicos da Apelada MARCELA FERREIRA COSTA no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

6
.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8048320-24.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO
e Apelada
MARCELA FERREIRA COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO e assim o fazem pelas razões que integram o eminente voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DA JUSTIÇA